Tribunal: TJBA
Processo: 8003590-90.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003590-90.2023.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): JOSE LUIZ MACHADO CAFEZEIRO JUNIOR APELADO: F. A. S. e outros (2) Advogado(s):JOSE LUIZ MACHADO CAFEZEIRO JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SERVIDOR PÚBLICO. PLANSERV. OMISSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTE VINCULANTE DE TRIBUNAL SUPERIOR. TEMA REPETITIVO 1.313 DO STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. READEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DIGNIDADE DA ADVOCACIA. SUBSTITUIÇÃO DE PATROCÍNIO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E PATRONO CONSTITUÍDO. RESERVA PROPORCIONAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação da Autora. O acórdão embargado reformou em parte a sentença de primeiro grau para impor o custeio de tratamento multidisciplinar pelo Método ABA (Análise do Comportamento Aplicada), conforme indicação médica, mantendo a condenação em danos morais e os ônus de sucumbência. O Estado sustenta omissão decorrente da ausência de análise de sua apelação autônoma — voltada contra os honorários outorgados à Defensoria Pública — e pleiteia a incidência da tese fixada no Tema Repetitivo 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 11 de junho de 2025, para aplicar o critério de equidade na verba sucumbencial. A Embargada ofereceu contrarrazões arguindo que a apelação estatal precluiu após pedido expresso de desistência homologado pelo Tribunal. Aduz, quanto ao mérito, que a fixação original de 10% gerou a quantia irrisória de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e que a equidade deve servir para valorizar o trabalho advocatício, requerendo a rejeição ou o arbitramento condigno. A Defensoria Pública do Estado da Bahia noticiou a cessação de sua atuação ante a juntada de procuração por advogado particular, postulando a reserva proporcional dos honorários devidos pelas fases em que atuou. II. Questão em Discussão As questões em discussão são: (i) saber se há omissão no julgado pelo não conhecimento da apelação cível interposta pelo ente estatal; (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar o precedente vinculante firmado no Tema Repetitivo 1.313 do Superior Tribunal de Justiça para o arbitramento dos honorários advocatícios nas causas de saúde pública ou de assistência a servidores (PLANSERV); e (iii) saber como deve se processar a distribuição da verba sucumbencial diante da sucessão de procuradores e da intervenção histórica da Defensoria Pública do Estado da Bahia. III. Razões de Decidir Não há vício integrativo no tocante ao recurso apelatório do ente público, visto que o Estado da Bahia protocolou pedido expresso de desistência por perda superveniente do interesse recursal. A desistência foi regularmente homologada por decisão monocrática da Relatora, o que operou a preclusão consumativa e impediu rediscussão por aquela via. Subsiste omissão quanto à observância de tese fixada sob o rito dos recursos repetitivos pelos Tribunais Superiores, matéria que ostenta natureza cogente e eficácia vinculante vertical, cognoscível inclusive de ofício pelo colegiado. O Superior Tribunal de Justiça consolidou no Tema Repetitivo 1.313 que, nas ações que envolvam prestações de saúde movidas em face do Poder Público — abrangidos os serviços do SUS e a assistência médica de servidores (PLANSERV) —, os honorários sucumbenciais devem ser fixados obrigatoriamente por apreciação equitativa, afastando-se o § 8º-A do art. 85 do CPC. Em atenção aos postulados da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao aviltamento do exercício da advocacia, a aplicação da equidade na hipótese de valores de condenação ínfimos autoriza o redimensionamento dos honorários sucumbenciais para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor condizente com a complexidade e o tempo de tramitação da demanda. Verificada a substituição da Defensoria Pública por patrono constituído no curso da lide, a divisão proporcional da verba arbitrada deve considerar a contribuição técnica e a extensão do labor desempenhado por cada qual, transferindo-se a liquidação e o fracionamento dos quinhões para a fase de cumprimento de sentença. IV. Dispositivo e Tese Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e reformar em parte o acórdão embargado no capítulo dos ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: "1. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC." "2. Havendo substituição de patronos ou da Defensoria Pública no curso processual, a divisão e a reserva proporcional da verba honorária de sucumbência devem ser dirimidas na fase de cumprimento de sentença." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º, 85, § 8º-A, 927, III, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.166.690/SP e REsp nº 2.169.102/SP (Tema Repetitivo 1.313), Rel. Min. Ministro do Evento, Primeira Seção, julgado em 11.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8003590-90.2023.8.05.0141, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA, e, como embargada, F. A. S., representada por sua genitora, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes, reformando parcialmente o acórdão de ID 98367579 para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado da Bahia no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por apreciação equitativa, observada a reserva proporcional em favor da Defensoria Pública e do patrono constituído a ser apurada no cumprimento de sentença, mantidos os demais termos do julgado, nos termos do voto da relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora